Tribunal: CARF
Processo: 10980.721729/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721729/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.432 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
DENTAL UNI COOPERATIVA ODONTOLÓGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA POR
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
CSLL.
CONCOMITÂNCIA, IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a exigência da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas, devendo subsistir apenas a multa de ofício lançada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça. - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-34.873, proferido pela 4a
Turma da DRJ/ BEL, em 27 de outubro de 2017, que julgou improcedente a impugnação da
Recorrente, mantendo o auto de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721729/2010-61
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721729/2010-61

Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente acórdão do auto de infração lavrado contra a UNIODONTO DE
CURITIBA - COOPERATIVA ODONTOLÓGICA, em face do procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias referentes à Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido/CSLL, o qual resultou no lançamento de créditos tributários no
montante de R$ 13.101,93, além de multa isolada pelo não recolhimento das estimativas
mensais, no montante de R$ 6.551,00.
Do procedimento Fiscal
A impugnante, empresa tributada com base no Lucro Real, não procedeu ao
recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido/CSLL em 31/12/2005, no
valor de R$ 6.004,44 e em 31/12/2006, no valor de R$ 7.097,49, conforme apurado nas
Declarações de Imposto de Renda/DIPJ de 2006, ano-calendário 2005, e 2007, ano-
calendário 2006, os quais constituem o objeto de lançamento mediante o auto de
infração em análise.
A impugnante também não declarou os valores acima citados nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais/DCTF, relativas ao 2o semestre de 2005 e ao 2o
semestre de 2006.
Uma vez que optou pelo tributação pelo Lucro Real Anual, com pagamento por
estimativa mensal, nos termos do art. 222 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
mas não efetuou os recolhimentos das estimativas apuradas mês a mês, foi aplicada
multa isolada, conforme previsto na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 43 e
art. 44, inciso II, alínea b.
Da impugnação
A impugnante não apresentou contestação ao lançamento em seu valor principal nem
quanto ao juros de mora, no percentual de 20%, os quais informa já terem sido
recolhidos em 24/05/2010 (fls. 225 a 227).
Requer, entretanto, nos termos do art. 47 da Lei no Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, o afastamento da multa de 75%, tendo em vista ter efetuado os recolhimentos
espontâneos, com os acréscimos legais respectivos.
Não sendo deferido tal pedido, requer que se considere o pagamento realizado, dentro
do prazo para impugnação, de forma a lhe estender o benefício da redução da multa
aplicada.
Quanto à multa isolada, argúi que nos casos em que o contribuinte apura prejuízo no
final do exercício, apenas a multa isolada é lançada.
Entende que a aplicação da multa isolada de 50%, além da multa de 75%, é uma
punição dupla pelo mesmo motivo e que não encontra respaldo na legislação fiscal
pátria, motivo pelo qual requer seu afastamento.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a impugnação da Recorrente, assim decidiu:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721729/2010-61

Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO/CSLL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
FALTA DE PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO MENSAL.
Verificada a falta de pagamento de antecipação mensal por estimativa cabe exigir a
MULTA ISOLADA, que incidirá sobre o valor não recolhido.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
O contribuinte optante pela apuração de resultado anual sujeita-se à multa isolada
quando deixa de recolher a antecipação da CSLL calculada sobre a base estimada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, alegando:
“(...)
III. – DAS RAZÕES DE REFORMA.
III.I. - NÃO APLICAÇÃO CUMULATIVA DA MULTA DE OFÍCIO E DA MULTA
ISOLADA Conforme exposto, restou demonstrado que a Autoridade Fazendária além
da constituição do crédito principal, também constituiu crédito consubstanciado em
multa isolada por falta de recolhimento antecipado com base em estimativas mensais.
Todavia, no presente caso, necessário que se alinhem certos quesitos.
Conforme já descrito nestes autos, a Recorrente apura seu prejuízo somente ao final do
exercício fiscal e, diante deste cenário, é preciso sedimentar o fato de que caso eventuais
recolhimentos fossem processados em relação ao principal tornar-se-iam bases
negativas de imposto de renda ou de contribuição social, assim, impossibilitando a
antecipação dos referidos valores.
Neste sentido, a imposição da multa de 75%, além da multa isolada de 50% pela
simples ausência de antecipação de um principal que, ao final, foi constituído e
efetivamente recolhido, é uma punição dupla pelo mesmo fato jurídico, fato esse que
não encontra respaldo na legislação fiscal pátria.
Para corroborar o acima exposto, importante trazer à baila a Súmula CARF no 105 de
2014, da qual se aduz que a multa de oficio não pode ser cobrada no mesmo tempo em
que a multa isolada:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício” (CARF, 2014)” (...).
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721729/2010-61

A Recorrente cita decisões deste Tribunal e do STJ que corroboram suas
alegações no sentido de não ser é possível a cumulação da multa de isolada de 50% acrescida da
multa de ofício de 75%, argumentando, ainda que “encontra nítido óbice para sua imposição,
seja pelo impossibilidade de bitributação, ou pela aplicação do preceito do bis in idem.”.
Por fim, a Recorrente requereu a reforma o v. acórdão recorrido, a fim de julgar
totalmente improcedente o Auto de Infração em comento, afastando-se, diretamente, a aplicação
da multa isolada.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, a Recorrente foi autuada em decorrência do procedimento
de verificação do cumprimento das obrigações tributárias referentes à Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido/CSLL, que resultou no lançamento de créditos tributários no montante de R$
13.101,93, além da multa de ofício (75%) e da de multa isolada pelo não recolhimento das
estimativas mensais. Deve-se ressaltar que a Recorrente não apresentou contestação ao
lançamento em seu valor principal nem quanto ao juros de mora, no percentual de 20%, os quais
informa já terem sido recolhidos em 24/05/2010 (e-fls. 225 a 227).
Portanto, a lide restringe-se à discussão acerca da possibilidade de cobrança
cumulativa das multas de ofício e isolada.
Sobre essa questão, segue transcrito trecho da decisão recorrida:
Da multa isolada
“ (...)
Não se sustenta a tese da impugnante segundo a qual, havendo lançamento de
ofício do tributo em que se aplicou multa de 75%, a exigência de multa isolada por falta
de recolhimento da estimativa implicaria duplicidade de punição pelo mesmo motivo.
Estando a contribuinte sujeita à apuração do imposto com base no lucro real
anual e tendo optado pelo pagamento mensal, determinado sobre a base de cálculo
estimada, estava sujeita aos recolhimentos correspondentes. Como deixou de fazê-los,
houve a subsunção do fato à norma legal acima destacada.
(...)
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721729/2010-61

À luz das normas legais citadas, sempre que não for recolhido o IRPJ e a CSLL devidas
por estimativa, o contribuinte faltoso estará sujeito, no caso de lançamento de ofício, à multa
isolada de 50% sobre o montante não recolhido. A multa aplica-se ainda que, no final do período
de apuração, venha a ser apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL. Se a multa
é cabível mesmo na hipótese de se verificar prejuízo ao final do período de apuração, a penalidade
é imposta não em razão do pagamento insuficiente do tributo devido ao final da apuração, mas
sim pelo falta de cumprimento de outra obrigação distinta, que é o recolhimento antecipado da
estimativa mensal.
A hipótese de incidência de cada uma das multas é distinta. A da multa isolada é a falta ou
insuficiência de recolhimento do tributo devido por estimativa, que deve ser recolhido como
antecipação. A da multa de 75% é o lançamento de ofício do tributo efetivamente devido em face
do resultado anual. Se não há coincidência de motivação, se as causas são díspares, não cabe falar
em duplicidade de punição nem em bis in idem. É por isso também que, havendo
simultaneamente falta ou insuficiência do recolhimento das antecipações por estimativa e do
saldo devedor apurado no ajuste anual, deverá haver incidência das duas multas.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da Impugnação, mantendo-se a
totalidade da multa de ofício de 75% e da multa isolada de 50%, considerando que não
houve contestação relativa aos valores lançados referentes ao tributo CSLL.
A Recorrente apresentou recurso voluntário objetivando a reforma do acórdão de
piso sob a alegação da impossibilidade da cobrança concomitante das multas de ofício e isolada,
pleiteando a aplicação da Súmula CARF no 105.
Neste cenário, entendo assistir razão à Recorrente, já que, em meu sentir, o
instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser aplicada
penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado tributo
concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento
De fato, esta discussão, quanto à exigência concomitante de multa de ofício e
multa isolada sobre as estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, encontra-se pacificada no âmbito do processo fiscal administrativo federal, pois,
nos termos da Súmula CARF no 105. não é cabível a imposição de multa isolada, referente a
estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício, in
verbis:
"A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício."
Neste mesmo sentido tem se manifestado tanto as turmas ordinárias, quanto a
CSRF deste Tribunal:
COBRANÇA CONCOMITANTE DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO.
IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA CARF 105. Nos termos da Súmula CARF n. 105, não é
cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício. ((Acórdão no 1402-
005.337; Data da Sessão: 21/01/2021)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.432 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721729/2010-61

[...] CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO. Não é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a
multa de ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma
exação tributária. O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração
definitiva e vencimento. [...] (Acórdão no 9101-005.080; Data da Sessão: 01/09/2020)
Destarte, não deve prevalecer a cobrança da multa isolada sobre estimativas de
CSLL.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, devendo subsistir apenas a
multa de ofício lançada.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital